Tribunal: STF
Processo: Rcl 64002
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, em que se pleiteia a cassação do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho que, nos autos do Processo 0001612-69.2019.5.07.0039, excluiu da condenação o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, por ser o autor da demanda trabalhista beneficiário da justiça gratuita.



    A reclamante alega, em síntese, afronta ao decidido na ADI 5.766/DF.



    Aduz que “na Reclamação Trabalhista nº 0001612-69.2019.5.07.0039, a matéria objeto de discussão pela ora Requerente Pecém II Geração de Energia faz referência à concessão ex officio do benefício da justiça gratuita e a dispensa da condenação de custas processuais para o Reclamante Frederico Gomes Volpato nos termos do art. 844, §§2º e 3º, da CLT, diante da sua ausência injustificada na audiência inaugural. O Reclamante Frederico Gomes Volpato não justificou e não comprovou o motivo de sua ausência.” (eDoc 1, p. 4)



    Defende que “o art. 844, §2º, da CLT, define que independente do reconhecimento ou não da concessão da justiça gratuita, a parte Reclamante deveria ser condenada ao pagamento de custas processuais por não comparecer à audiência inicial de forma injustificada e não comprovando a sua falta.” (eDoc 1, p. 5)



    Informa que“a Requerente interpôs Recurso Ordinário em face da Sentença na ação trabalhista, mas o E. Tribunal Regional da 7ª Região negou-lhe provimento, tendo concluído que o beneficiário da justiça gratuita, mesmo sem justificar a sua ausência em audiência inicial, não deve ser condenado em custas processuais” (eDoc 1, p. 5)



    Sustenta que o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional o art. 844, § 2º da CLT e que este artigo "deixa claro que a parte que não comprovar o motivo para a ausência em audiência inicial, independentemente de ser beneficiária de justiça gratuita, precisará arcar com as custas processuais”. (eDoc 1, p. 8)



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo principal e, no mérito, seja cassado o ato reclamado, proferida nos autos do processo nº 0001612-69.2019.5.07.0039.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Esta ação alega o descumprimento da conclusão a que chegou o Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI 5.766/DF, cuja ementa transcrevo: 



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    O órgão julgador, no que toca à questão debatida nos presente autos, assim concluiu: (eDoc 16, p. 26)



    ”(...) II) MÉRITO



     1. RECURSO DA PARTE RECLAMADA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA AO RECLAMANTE. REQUISITOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 463, I/ TST. 2. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA RECLAMANTE À AUDIÊNCIA. ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS COMO CONDIÇÃO PARA PROPOSITURA DE NOVA DEMANDA. ART. 844, §§ 2º e 3º, DA CLT. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. INTERESSE RECURSAL NÃO DEMONSTRADO.



    (...) No que tange ao tema “arquivamento da reclamação trabalhista - custas processuais”, de fato, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria, mediante a recentíssima decisão proferida nos autos da ADI 5766, julgou improcedente o pedido formulado na ação direta no tocante ao art. 844, § 2º, da CLT, inserido pela Lei 13.467/2017, para declará-lo constitucional. Assim, pacificada a constitucionalidade do art. 844, § 2º, da CLT, impõe-se o exame da presente controvérsia à luz do entendimento firmado pelo STF, ao qual me curvo por disciplina judiciária, ressalvado, contudo, meu entendimento pessoal, de que o dispositivo legal em comento implica redução do direito de acesso à Justiça ao trabalhador hipossuficiente beneficiário da justiça gratuita. Na hipótese dos autos, embora a condenação em custas processuais fosse medida a ser imposta ao Reclamante – se após o prazo de 15 dias não apresentasse justo motivo para ausência -, depreende-se que o arquivamento dos autos não causou prejuízo ou ônus à Reclamada, motivo pelo qual falta interesse recursal à Recorrente, seja pelo fato de não ser sucumbente, seja por não ser a titular do valor das custas que será arrecadado. Com efeito, o art. 996 do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao Processo do Trabalho, autoriza a interposição de recurso apenas pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público. Logo, ausente qualquer sucumbência imputada à Reclamada (repita-se, o pagamento de custas processuais, na hipótese, caso devidas, serão revertidas à União), não se há falar em interesse recursal apto a permitir o conhecimento do apelo. (...)” (grifo nosso)



    Cotejando-se a ementa do paradigma da ADI nº. 5766, observo que ela não trata de questão que possa equacionar o pleito do reclamante, pois o acórdão fundamenta-se na ausência de interesse em recorrer tendo em vista a determinação de arquivamento do feito.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Confira-se:



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso que seja reconhecido o descabimento da presente reclamação.



    Pelo que se depreende da peça inicial o reclamante confronta ato judicial que nega prosseguimento a seu recurso extraordinário devido a questão processual, qual seja, ausência de interesse.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente